Tribunal: TJSP
Processo: 2114328-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial - Indeferimento de medida constritiva requerida pelo exequente relativamente à indisponibilidade de bens imóveis – Possibilidade de emissão de ordem de indisponibilidade de bens por meio do sistema operado pela CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – Agravo provido.